Tribunal: TJPA
Processo: 0015661-23.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO PAR
Á

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0015661-23.2017.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JOÃO RAFAEL BRAGA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).
PREQUESTIONAMENTO DA DEFESA
:
Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade comprovadas. O conjunto probatório carreado aos autos: Auto de Exame de Corpo de Delito (fl. 27), depoimento colhido da vítima (fl. 33), e a oitiva da testemunhas em juízo (fl. 33) foram suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal e sua autoria pela ora apelante.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
improvimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R
elatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0015661-23.2017.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JOÃO RAFAEL BRAGA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto
JOÃO RAFAEL BRAGA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica de Santarém
(fls. 41-45v) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 02-05), que no dia no dia 22/06/2017, por volta das 09h45min, a vítima DÉBORA CRISTINA VIEIRA foi agredida fisicamente pelo seu companheiro JOÃO RAFAEL BRAGA, com quem convive maritalmente há 4 (quatro) anos, possuindo uma filha menor desta relação.

Na ocasião, a ofendida informou que o denunciado trabalha durante a noite, sendo que, na madrugada da data do fato, o mesmo não retornou para a residência e, quando foi pela manhã, por volta das 07h00min, a ofendida saiu de sua casa para deixar sua filha na casa de sua genitora. Ao retornar, verificou que o indigitado réu estava descontente pelo fato do local estar trancado e de não ter conseguido entrar na residência.

Foi então que o casal começou a discussão, tendo a vítima conseguido se desvencilhar do acusado, indo para residência de sua avó que mora ao lado de sua casa, sendo que o acusado foi atrás da mesma e ¿enfurecido lhe empurrou com bastante força, ocasionando a queda da ofendida, a qual lesionou-lhe na perna direita e nas costas¿. O acusado ainda lhe arrastou pelo chão e só parou quando o primo da vítima apareceu e perguntou se o denunciado estava agredindo sua prima, tendo o acusado cessado com as agressões e ido para sua residência . Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 51-55v), o recorrente pugnou pela absolvição do crime, por insuficiências de provas e o prequestionamento da matéria para efeito de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

Em sede de contrarrazões
(fls. 56-59), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
total improvimento
do recurso interposto, mantendo-se intacta a decisão atacada.

Nesta instância superior
(fls. 65-67), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luis Cesar Tavares Bibas, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso, no mérito, pelo seu
desrovimento
.

É o Relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.
PREQUESTIONAMENTO DA DEFESA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

DO MÉRITO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto JOÃO RAFAEL BRAGA

por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juízado de Violência Doméstica na Comarca de Belém
(fls. 41-45v) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 1 (um) ano de detenção em regime aberto.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas através dos depoimentos colhidos em fase judicial, pelo exame de corpo de delito (fl. 27 do IPL) e pelas demais provas acostadas aos autos, estando segura a responsabilidade penal do apelante no crime em tela.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou lesão corporal contra a vítima, agredindo-a fisicamente. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da testemunha
JOSÉ ANDREY MARTINS MIRANDA
conforme declarações prestadas (fl. 33), dos autos,
in verbis:
"(...) Que não presenciou os fatos e tomou conhecimento através do CIOP com uma ocorrência para viatura; que a vítima estava com algumas escoriações na perna e na costa; que a vítima falou onde estava o acusado; que os conduziu até a delegacia; que a vítima afirmou ter sido agredida pelo acusado (...)"

A vítima
DÉBORA CRISTINA VIEIRA
, quando ouvida em juízo (fl. 33), declarou:
"(...) Que foi vítima no processo envolvendo o acusado; que teve uma discussão e foi agredida pelo acusado; que morava junto com o acusado; que fez exame de corpo de delito; que estava junta cerca de 4 anos com o acusado; que foi a primeira vez que foi agredida e ficou lesionada na perna direita; que o acusado lhe deu um empurrão; que caiu no quintal cheio de pedras; que tem uma filha com o acusado; que não está mais com o acusado; que os fatos ocorreram na casa onde morava com o acusado; que o acusado estava alcoolizado; que atualmente vive em harmonia com o acusado (...)"

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
[¿] Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [¿]
(TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime Nº 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018)
RELEVÂNCIA
DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Adequar a classificação de conduta fartamente descrita no acórdão recorrido não implica reexame de provas. 2. "Nos crimes contra os costumes, a
palavra
da
vítima
é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade." (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015) 3. Os atos praticados pelo agravante, consistentes em agarrar uma menor, passar as mãos nas nádegas e seios, ao mesmo tempo em que lhe morde a orelha e tenta beijá-la, denotam claramente o intuito de satisfazer a lascívia. 4. Agravo regimental não provido.
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1622491 RS 2016/0226753-1 (STJ)
,publicação: 11/10/2017
APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AMPARO NO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador. APELO IMPROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70080546575, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 10/04/2019).

Não há nos autos qualquer elemento que fragilize o valor probatório das declarações prestadas pela vítima, e pela testemunha em juízo, muito embora o réu, em seu interrogatório em juízo, tenha negado as agressões, entretanto, suas alegações não encontram ressonância, face as provas colhidas nos autos, durante a instrução processual.

Ressalte-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição, e que em todos os depoimentos, todos foram unânimes da agressão cometida pelo apelante contra sua ex esposa.

O laudo de lesão corporal de fl. 27 do IPL, atestou que restou ofendida a integridade corporal da vítima, através de edema traumático nas regiões do lábio superior à direita, lateral à direita do pescoço, posterior dos terço distal do antebraço direito e esquerdo. Erosão na mucosa do lábio superior à direita. Uma escoriação irregular, em fase de reepitelização na região posterior da falange distal do segundo quirodáctilo direito. Equimoses violáceas sobre edema traumático na região posterior da mão direita. Por essa razão a palavra segura da vítima está em conformidade com outras provas produzidas nos autos, como, por exemplo, o Laudo de Lesão corporal supracitado.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais na vítima, sendo esta sua ex-mulher, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA ESPÉCIE. - Para a configuração da causa excludente da ilicitude da legítima defesa, é necessária a existência de injusta agressão, atual ou iminente, repelida por meio do uso moderado dos meios necessários, consoante determina o artigo 25 do Código Penal, não bastando a mera alegação do réu, especialmente quando em desarmonia com as outras provas constantes dos autos - A palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos com violência doméstica e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há por que desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de convicção.
(
APR 10114170012008001 MG (TJ-MG)
, publicação: 20/11/2019).

Quanto a aplicação do
In Dubio pro reo

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e,
no mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo todos os termos da sentença
.
É o voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora